Tribunal: TJDFT
Processo: 0725019-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 515. PEDIDO DE CUMPRIMENTO COLETIVO. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515).
2. Considerando que (I) o Sindicato atuou como substituto processual do Agravado, (II) foi reconhecida a interrupção da prescrição pela promoção da execução no processo coletivo (Agravo de Instrumento no 20110020056342) e (III) o ajuizamento da demanda individual se deveu a expressa determinação judicial na fase de cumprimento do processo coletivo, para evitar tumulto processual, não pode o substituído ser penalizado com a contagem autônoma do prazo prescricional, desconsiderando-se os efeitos processuais das decisões tomadas na demanda coletiva.
3. Afastada a prescrição do direito de ação referente à execução do título judicial coletivo, está igualmente afastada a prescrição em relação ao beneficiário do título.
4. A ausência de trânsito em julgado, por si só, não deslegitima o ajuizamento de cumprimento de sentença, seja porque o ordenamento processual não previu efeito suspensivo automático aos recursos especial e extraordinário, seja porque prevê hipóteses de cumprimento provisório de sentença. .
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.